Tribunal: TJMT
Processo: 1019247-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019247-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MATAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.643.406/0001-92 (AGRAVANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS (TSE) PARA AUTORIZAÇÃO DO ENVIO DE ARQUIVO SUBSTITUTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EDF) – PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA – DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”
interposto por
MATÃO AGRÍCOLA LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no
“mandado de segurança com pedido liminar”
(proc. n.o 1019968-41.2022.8.11.0003), cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID. 93696763 dos autos de origem):

“A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso vertente, os documentos que acompanham a exordial são insuficientes a demonstrar o perigo da demora caso não seja deferida a liminar pretendida pelo impetrante.

Saliente-se que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Destarte, para que seja possível acolher a sua pretensão liminar, é necessário que demonstre o embaraço que o ato administrativo impugnado possa vir a lhe causar antes de proferida a sentença de mérito.

Inexistindo provas nesse sentido, ausente o requisito que autoriza a liminar e mandado de segurança.

1 - Isso posto, este Juízo
INDEFERE
a liminar vindicada na exordial.

2 -
NOTIFIQUE-SE
a autoridade coatora para prestar as informações.

3 - Em seguida,
INTIME-SE
o representante do Ministério Público para manifestação
no prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009).

4 - Após, com ou sem o parecer,
CONCLUSO
para sentença (art. 12, parágrafo único).

5 -
INTIME-SE. CUMPRA-SE
.

Cuiabá-MT, data da assinatura no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de que demonstrou direito líquido e certo.

Narra que a ilegalidade do ato coator, uma vez que exige tributo destinado a serviço público:

“(...) i) sem custo (e se houver, deve ser custeado por impostos) e sem caráter retributívo, destoando dos contornos constitucionais e legais (art. 145, II, CF e art. 77 e 79, CTN), vez que não remunera serviço algum prestado ao contribuinte, mas simplesmente é cobrada para fazer frente aos custos (se houverem) relacionados à cobrança de tributos, NÃO SENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, MAS MERA DESPESA ADMINISTRATIVA;

ii) não constante no rol de hipóteses de incidência da taxa em questão (art. 90, §1o, III da Lei 4.547/19821 ); e instituição por meio do Decreto 2.129/19862 , ferindo o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF e art. 97, I e III do CTN). (...)”.

Relata, também, que:
“(...) a simples disposição genérica em lei, tal como constante na norma do artigo 90, §1, inciso III da Lei 4.547/1982, não garante que o princípio da legalidade está sendo respeitado”,
bem como que
“(...) a enunciação do fato gerador da dita “Taxa de Serviço Estadual” para custear “autorização e processamento de documento digital” se deu apenas por intermédio do Decreto no 2.129/1986 (...)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) O deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada que proceda com a “Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD” - independente de recolhimento de taxa ou condição que não as impostas aos contribuintes que arcam com a taxa – e que o sistema virtual seja parametrizado para tornar a tutela concedida funcional.

b) No mérito, que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada – ratificando a tutela recursal anteriormente deferida – garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, CTN), obtenção de certidão de regularidade fiscal, impedimento de inscrição no CADIN e órgãos de restrição.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 145162693).

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido antecipatório foi interposto
AGRAVO INTERNO
(ID. 146876747), no qual argumenta pela impossibilidade de juntada das “guias de pagamento da TSE”, bem como pela existência de jurisprudência da 1a Câmara de Direito Público deste TJMT favorável à pretensão da agravante.

Intimado, o Estado do Mato Grosso pugna pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 151193170) e do agravo interno (ID. 151193171).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (ID. 162809659).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto por
MATÃO AGRÍCOLA LTDA – ME
contra decisão proferida nos autos do
mandado de segurança
que indeferiu o pedido liminar que visava o afastamento da cobrança da Taxa de Serviços Estaduais (TSE) para autorização do envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital (EDF).

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, cumpre anotar que a Taxa de Serviços Estaduais (TSE) foi criada pela Lei Estadual n.o 4.547/1982, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual o processo administrativo tributário e dá outras providências, confira-se:

“Artigo 90 – A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1o A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; (Declarada a
Inconstitucionalidade
da primeira parte do inc. II, do § 1o do art. 90, conforme decisão proferida na ADI no 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e no 9.728 de 03/03/2016)

III – documento fiscal.

§ 2o Não se exigirá TSE, cumulativamente, nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior.

§ 3o Para a exigência da TSE, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o deste artigo, será respeitado o estatuído nos artigos 91 a 97 desta lei, atendidas, ainda, as disposições do seu regulamento.

§ 4o Ainda em relação às hipóteses elencadas nos incisos do § 1o, o coeficiente para aplicação sobre a base de cálculo, correspondente ao valor da UPFMT, variará de 0 (zero) a 2,00 (dois), conforme dispuser o regulamento. (Parágrafos e incisos acrescentados pela Lei 8.227/04)" (grifo nosso)

Com efeito, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Direta de Inconstitucionalidade n.o 51410/2015, declarou a inconstitucionalidade da
primeira parte do inciso II, do § 1o, do art. 90, da Lei Estadual n.o 4.547/82,
acrescido pela Lei n.o 8.227/04, que estabelece a cobrança da Taxa de Serviços Estaduais (TSE), na hipótese de “documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais” (DAR).

Confira-se a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –PRIMEIRA PARTE DO INCISO II, DO § 1o, DO ARTIGO 90, DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982, ACRESCIDO PELA LEI No 8.227/2004 – TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS (TSE) – FATO GERADOR – EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 145, II DA CF – INTERESSE EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO AO CONTRIBUINTE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. Revela-se incompatível com a ordem constitucional a definição de fato gerador da espécie tributária "taxa" a emissão de guia para o pagamento de tributos ou serviços de interesse da própria administração. (TJMT – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 51410/2015, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25.02.2016, publicado em 04/03/2016).

Dessa forma,
a priori
, conclui-se que o entendimento alhures não é o caso dos autos, uma vez que a agravante pretende o não recolhimento da taxa sobre autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital (EFD), isto é, hipótese diversa da contemplada na ADI n.o 51410/2015.

Ademais, como bem salientou a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) é uma hipótese que não foi contemplada pelo julgamento e nem pela isenção de cobrança de Taxa de Serviços Estaduais – TSE, disposta no art. 406 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129/1986”,
concluindo, dessa forma, que
“(...) a agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar em sede recursal, vez que não há isenção da taxa, tanto pela legislação, quanto pelo entendimento jurisprudencial”
(ID. 162809659).

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

A propósito, em caso análogo, já se manifestou esse eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1012280-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno
(ID. 146876747)
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023